Tribunal: TJPA
Processo: 0034713-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034713-53.2013.8.14.0301

APELANTE: CLEYTON FERNANDO PAIXAO DE SOUSA COSTA

APELADO: BANCO RODOBENS SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SISTEMA PRICE. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos autorais em ação revisional de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão das cláusulas contratuais que tratam de: (i) limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano; (ii) ilegalidade do custo efetivo total (CET) como sobreposição aos juros contratados; (iii) existência de anatocismo na aplicação do Sistema Price.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros pactuada (23,2% ao ano) não foi demonstrada como abusiva ou destoante das médias de mercado à época da contratação, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos) e Súmula 382/STJ.

5. O CET não representa nova incidência de juros, mas sim indicador do custo total da operação, conforme regulamentação do Banco Central (Res. nº 3.517/2007), não havendo bis in idem.

6. A capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31.03.2000, é válida, nos termos do REsp 973.827/RS e da MP nº 2.170-36/2001. A taxa anual superior ao duodécuplo da mensal confirma a pactuação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CLEYTON FERNANDO PAIXAO DE SOUSA COSTA contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato em trâmite na 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por BANCO RODOBENS S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido do autor tendo em vista ser lícita a taxa de juros fixada contratualmente, assim como a capitalização dos juros, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade tendo em vista a concessão da gratuidade processual.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta:
(i)
o direito básico do consumidor à revisão contratual e nulidade de cláusulas abusivas;
(ii)
a abusividade das taxas de juros cobradas;
(iii)
a necessidade de limitação dos juros a 12% ao ano; e
(iv)
a ilegalidade da utilização do Sistema Price e a ocorrência de anatocismo.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Banco arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Apontou também a perda do objeto da ação, informando que o contrato questionado foi integralmente quitado em setembro de 2014. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da violação ao princípio da dialeticidade.

O Banco apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante apenas reproduziu os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Embora se observe que as razões recursais efetivamente reproduzem em grande parte os argumentos iniciais, tal circunstância, por si só, não implica necessariamente em violação ao princípio da dialeticidade. No caso concreto, é possível extrair das razões recursais o inconformismo do apelante com os fundamentos da sentença e as razões pelas quais pretende sua reforma.

Desse modo, REJEITO a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso

2.

Prejudicial de mérito.

2.1.

Da perda do objeto.

O Banco apelado também arguiu a perda de objeto da ação, informando que o contrato objeto da revisão foi quitado em setembro de 2014.

Ocorre que, mesmo diante da quitação integral do contrato, permanece o interesse processual do apelante na análise da legalidade das cláusulas contratuais questionadas, pois, caso reconhecida eventual abusividade, ainda seria possível a condenação do banco à repetição do indébito ou compensação de valores pagos indevidamente.

Assim,
não acolho
o pedido de reconhecimento de perda do objeto.

3.

Mérito.

O cerne da questão reside na análise da legalidade dos juros remuneratórios aplicados no contrato de financiamento celebrado entre as partes, bem como na alegação de cobrança em duplicidade e prática de anatocismo pelo uso do Sistema Price.

3.1.

Dos juros remuneratórios

O apelante alega abusividade na taxa de juros pactuada de 23,2% ao ano, sustentando que deveria ser limitada a 12% ao ano.

Entretanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF:
"As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional."

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada."

O STJ também pacificou o entendimento de que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
(Súmula 382/STJ).

No caso em análise, conforme consta dos autos, a taxa de juros pactuada foi de 23,2% ao ano, não tendo o apelante demonstrado cabalmente que tal percentual discrepa significativamente da taxa média praticada no mercado para operações semelhantes à época da contratação.

Como bem destacou a sentença recorrida, para que seja possível a revisão da taxa de juros, é necessária a demonstração concreta de abusividade, mediante comparação com a taxa média de mercado, o que não ocorreu no presente caso.

3.2.

Da alegação de duplicidade na cobrança de juros (CET)

Alega o apelante que houve cobrança em duplicidade de juros, pois o banco aplicou a taxa de juros remuneratórios de 23,2% a.a. e, adicionalmente, a taxa CET de 26,79% a.a., resultando em uma taxa efetiva de 49,99% a.a.

No entanto, tal alegação não procede. O Custo Efetivo Total (CET) não é uma taxa de juros adicional, mas sim um indicador que representa o custo total da operação de crédito, englobando não apenas os juros remuneratórios, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas que incidem sobre a operação.

O Banco Central do Brasil, por meio da Resolução nº 3.517/2007, tornou obrigatória a divulgação do CET nas operações de crédito, justamente para dar maior transparência ao consumidor sobre o custo total da operação, não se tratando, portanto, de cobrança em duplicidade.

No caso dos autos, não há evidência de que os juros foram cobrados em duplicidade, pois a taxa CET representa o custo total da operação e não apenas os juros remuneratórios.

3.3.

Da utilização do Sistema Price e alegação de anatocismo

Por fim, quanto à alegação de prática de anatocismo pela utilização do Sistema Price, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
"a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(REsp 973.827/RS).

Ademais, o STJ também firmou a tese de que
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS).

No caso em tela, conforme consta do contrato, a taxa de juros mensal é de 1,75% e a anual de 23,2%, sendo esta superior ao duodécuplo daquela (1,75% x 12 = 21%), o que evidencia a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, sendo, portanto, lícita sua cobrança.

4.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários arbitrados na origem porque fixados no patamar máximo.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2025